Tribunal: TJSP
Processo: 1033524-50.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Honorários advocatícios fixados por equidade, de acordo com a importância e complexidade da causa – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados.